Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736365-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA PRAEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação à obrigação de fazer para compelir o réu a realizar o “procedimento cirúrgico ortopédico de ARTROSCOPIA DO OMBRO ESQUERDO, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, respeitados, em qualquer caso, os critérios de regulação.” (grifos no original). A autora-recorrente, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que tratamento seja disponibilizado em quinze dias, sob o argumento de que é caso de urgência. O Ministério Público oficiou no sentido de dar provimento ao recurso fixando-se prazo razoável para o cumprimento da obrigação (ID 42631939). DECIDO. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. A recorrente, com 67 anos de idade, apresenta deslocamento e desgaste da estrutura óssea do ombro esquerdo e foi indicado o procedimento cirúrgico “ARTROSCÓPICO DE OMBRO ESQUERDO”. O relatório médico de ID 42401889, datado de maio de 2022, informa que o procedimento não é urgente, é caracterizado como eletivo e que não há risco à vida da paciente. Em ofício expedido pelo Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde, acostado ao processo após a sentença, o réu informa que a solicitação para a realização do procedimento foi inserida na Regulação em 22/09/2022, com a prioridade AZUL, ainda pendente de agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. O documento informa que há 266 solicitações pendentes, sendo 21 classificadas como risco VERMELHO, 88 como risco AMARELO, 114 como risco VERDE e 43 como risco AZUL, e que para esta última ordem de prioridade estão sendo agendadas as solicitações inseridas em novembro de 2021 (ID 42402975). De outra parte, o parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Nesse quadro, considerando que a inserção na Regulação do pedido de cirurgia ocorreu em setembro de 2022, bem como considerando o parâmetro técnico e que não há informação de agravamento do estado de saúde da paciente, não se vislumbra a espera excessiva que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal, podendo-se fixar o prazo para cumprimento da obrigação em oportuno julgamento do recurso pela Turma, dado a celeridade dos julgamentos. ANTE O EXPOSTO, por não vislumbrar o perigo da demora, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. (e) Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito